Tribunal: TJDFT
Processo: 0704783-10.2019.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos, para declarar a inexistência de débitos da parte autora/recorrida em face do réu/recorrente, bem como condená-lo ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de dano moral, em razão da indevida negativação em órgãos de proteção ao crédito.
3. O recorrido pretende ver confirmada sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais (R$5000,00) em razão de indevida manutenção em cadastro de proteção ao crédito. A relação jurídica existente entre condomínio e os condôminos não se enquadra no CDC. É relação comum regulada pelo Código Civil, que exige a demonstração de má-fé.

4. A recorrenete cobrou pelas mensalidades em atraso e no curso do processo o recorrido vendeu o imóvel e quitou as dívidas. Afirma que o seu nome não foi baixado no cadastro de inadimplentes. Não obstante, não há demonstração de que a recorrida tenha concorrido para a manutenção. As informações constantes do cadastro SERASA referentes aos processos judiciais decorrem de convenio firmado entre o Tribunal e aquele órgão,

5. A inclusão decorre de pedido do recorrido, na forma do art. 782 do CPC e é respaldada em convenio entre o TJ e a SERASA. O credor simplesmente cobrou, judicialmente, a dívida em aberto, no valor de R$1.870,00, que era sua faculdade legal.

6. Sobre o tema a jurisprudência do Tribunal é no sentido de que a responsabilidade objetiva é do arquivista: “É cediço que há um convênio entre este Tribunal e a Serasa por meio do qual as informações do Cartório de Distribuição de feitos e protestos são repassadas ao órgão de proteção ao crédito e, que se responsabiliza pela atualização de seu banco de dados. 3. Na espécie, resta patente que a parte solicitou a exclusão da autora do polo passivo da execução movida em seu desfavor, o que foi deferido. Todavia, não houve a atualização do cadastro mantido pela Serasa, o que teria legitimado ofensa aos atributos da personalidade da postulante. 4. Conforme entendimento jurisprudencial, o lançamento do nome do executado no rol da Serasa, em face de convênio mantido com o TJDFT, impõe ao órgão de proteção ao crédito zelar para atualização dos dados. Portanto, havendo mudança nos sujeitos da relação processual, é seu o dever de providenciar as alterações necessárias e não à parte. 5. Desse modo, é de responsabilidade da Serasa a inscrição e exclusão do nome da recorrida dos seus cadastros de inadimplentes, uma vez que assume o risco de causar danos ao consumidor acaso os dados não correspondam à realidade.” (Acórdão 1036214, Relator SANDOVAL OLIVEIRA, DJE: 16/08/2017). Mais recentemente, no acórdão 1277716, o Tribunal julgou no mesmo sentido.

7. A propósito, o recorrido não apresentou qualquer prova do alegado em relação à execução a não ser a Certidão de ID 21197115, que nada diz sobre descumprimento das regras processuais ou de direito material pela ré. Sem demonstração de que a manutenção decorre de culpa do condomínio ora recorrente, não deve ser acolhida a pretensão condenatória. Destaque-se que a descaracterização da relação de consumo inviabiliza a inversão do ônus da prova.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

9. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.